Tribunal: TJDFT
Processo: 0708065-26.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708065-26.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: REGINA MARIA ALVES DA SILVA, VICTOR HENRIQUE DA SILVA MELO, FRANCISCO DE FATIMA DE MELO, LETICIA DA SILVA MELO, MAIARA GEORGIA SENA DE MELO, ALEX AMORIM REIS MELO, MARAISA FERNANDA DE MELO Despacho 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pela 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, em ação de inventário, homologou a partilha e determinou a expedição do formal, independentemente do recolhimento prévio do ITCD e demais tributos do espólio (ID no 12045028, págs. 1-4). 2. Em contrarrazões (ID no 17573900, págs. 1-6), os apelados informaram que o recurso perdeu objeto, pois houve o recolhimento de todos os tributos do espólio, inclusive o ITCMD, por todos os herdeiros, conforme os documentos apresentados. 3. Desse modo, converto o feito em diligência. Intime-se o Distrito Federal, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o interesse recursal, sob pena de não conhecimento. Brasília, DF, 17 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro